Tribunal: TJES
Processo: 0033909-36.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033909-36.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VIRGILINA BERNARDO PONSIANO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em autos de Ação de Execução Fiscal movida em face de particular, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar o transcurso do prazo prescricional quinquenal após o período de suspensão automática de um ano; (ii) definir se a ausência de intimação prévia antes da sentença gera nulidade; (iii) estabelecer se diligências infrutíferas requeridas pela Fazenda Pública interrompem o fluxo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do Tema 566 do STJ.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial.

No caso concreto, a ciência da tentativa frustrada de citação ocorreu em 03/11/2014, iniciando-se a suspensão, com o termo inicial da prescrição em 03/11/2015 e o termo final em 03/11/2020, sem a ocorrência de causas interruptivas efetivas.

Requerimentos de diligências que se mostrem infrutíferos, como consultas a sistemas ou pedidos de citação sem êxito, não possuem o condão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, exigindo-se fato objetivo e concreto como a efetiva citação ou constrição patrimonial.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, conforme o § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80, exige a demonstração de prejuízo pela Fazenda Pública, consistente na comprovação de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição ignorada pelo juízo, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão e o subsequente prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens.

Apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo.

A decretação de nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública pressupõe a demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0033909-36.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: VIRGILINA BERNARDO PONSIANO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
VIRGILINA BERNARDO PONSIANO
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito com resolução do mérito.

A matéria controvertida devolvida a este Sodalício consiste em verificar se agiu com acerto a Magistrada de piso ao decretar a prescrição intercorrente, aferindo-se: (i) se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal após o período de suspensão automática de um ano, conforme diretrizes do STJ; (ii) se a ausência de intimação prévia específica antes da sentença gerou prejuízo capaz de nulificar o ato; e (iii) se as diligências infrutíferas requeridas pela Fazenda Pública têm o condão de interromper o fluxo prescricional.

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos e a fundamentação expendida na sentença recorrida, antecipo que a irresignação municipal não merece acolhimento.

A controvérsia deve ser dirimida à luz da sistemática estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), que pacificou a interpretação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

Segundo a tese firmada pela Corte Superior, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de 1 (um) ano, inicia-se, também automaticamente, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido paradigma, que deve guiar a solução deste caso:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 [...] 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
[...]; 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
[...] durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
." (STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

No caso
sub examine
, extrai-se dos autos que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 04/12/2013. Conforme bem delineado na sentença, a tentativa de citação por via postal restou infrutífera, tendo a Fazenda Pública sido cientificada desse fato em 03/11/2014.

Dessa forma, aplicando-se a tese vinculante supracitada, temos a seguinte cronologia processual:

Termo inicial da suspensão (1 ano): 03/11/2014 (data da ciência da primeira tentativa frustrada de citação/localização).

Termo final da suspensão e início da prescrição: 03/11/2015. A partir desta data, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Termo final da prescrição intercorrente: 03/11/2020.

Ocorre que, durante todo esse interregno, não houve a efetiva localização do devedor nem a constrição de bens, atos indispensáveis para a interrupção do prazo prescricional, nos termos da tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS.

O Município apelante argumenta que não houve inércia, pois requereu diligências, como citação por oficial de justiça e consultas aos sistemas conveniados. Contudo, é cediço que meros requerimentos de diligências que se mostrem infrutíferos não têm o condão de interromper ou suspender o fluxo do prazo da prescrição intercorrente. A interrupção da prescrição exige um fato objetivo e concreto (efetiva citação ou constrição de bens), e não apenas a manifestação de vontade do credor.

Se assim não fosse, a execução fiscal poderia se eternizar mediante simples peticionamentos inexistoso da Fazenda Pública, o que violaria o princípio da segurança jurídica e a própria
mens legis
do art. 40 da LEF, cujo espírito é impedir a perpetuação de dívidas impagáveis ou de devedores inalcançáveis nos escaninhos do Judiciário.

No tocante à alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia (art. 40, § 4º, da LEF) - além de ter observado que a magistrada determinou a referida intimação em duas oportunidades, vide ids. 15856287 e 15856288 - o próprio acórdão do STJ no REsp 1.340.553/RS (item 4.4 da ementa) esclarece que a Fazenda Pública, ao alegar tal nulidade, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, isto é, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que não foi considerada pelo magistrado.

In casu
, nas razões de apelação, o Município limita-se a alegar a falta de intimação formal, mas não aponta nenhuma causa efetiva de interrupção da prescrição (como a localização de bens penhoráveis ou a citação válida) que tenha ocorrido dentro do prazo prescricional (entre 2015 e 2020). A inexistência de prejuízo concreto afasta a nulidade, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Portanto, constatado o decurso de prazo superior a cinco anos após o fim da suspensão anual automática, sem que houvesse a efetiva satisfação do crédito ou causa interruptiva válida, a manutenção da sentença que decretou a prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar honorários advocatícios recursais, uma vez que não houve condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.